Tribunal: TJDFT
Processo: 0000073-25.2008.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-04-04

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0000073-25.2008.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO A presente execução decorre do MS Coletivo n. 7253/97, que garantiu o direito aos filiados do SINDIRETA/ DF ao recebimento do benefício alimentação no período de abril de 1997 a abril de 2002. Figuram nesta execução como substituídas as servidoras MARIA DE LOURDES LEOPOLDINO DA SILVA, MARIA DAS GRACAS PEREIRA DE MELO, MARIA DE NAZARE RIBEIRO SILVA, MARIA DE FATIMA LIMA, MARIA ESTELA CANDIDA REIS, MARIA EUNICE PEREIRA DA SILVA, MARIA ELIZA RODRIGUES TORRES, MARIA DA PENHA SOARES, MARIA DE FATIMA PEREIRA BARBOSA e MARIA DE FATIMA BISPO RODRIGUES (ID: 11906279). Satisfeitos os créditos por meio dos alvarás vistos no ID: 11906659, a execução foi julgada extinta em relação às anuentes MARIA DAS GRACAS PEREIRA DE MELO e MARIA DE LOURDES LEOPOLDINO DA SILVA (ID: 11906662). A servidora MARIA DE NAZARE RIBEIRO SILVA foi excluída do feito, ante o reconhecimento de coisa julgada (ID: 11906639). Após o trânsito em julgado dos EE n. 0002693-10.2008.8.07.0000 (numeração anterior 2008.00.2.002693-4), expediu-se a requisição de ID: 11906681, em favor dos substituídos não-anuentes, que deu origem à RPV n. 0008705-25.2017.8.07.0000 (n. 2017 00 2 008150-9), e a requisição de ID: 11906678, referente aos honorários da execução, que originou a RPV n. 0008698-33.2017.8.07.0000 (2017.00.2.008143-7). Noticiou-se, por meio do Ofício no 345/2020/COORPRE, a restituição da RPV n. 0008698-33.2017.8.07.0000 a este juízo, assentando-se a ausência de pagamento do crédito (ID: 15574134). Instadas as partes quanto ao ofício, o Distrito Federal informou no ID: 16069765 que o “requisitório foi devidamente quitado”, acostando comprovantes de depósito judicial alusivos ao proc. 2017.00.2.014340-5 (ID: 16069766) e ao proc. n. 2017 00 2 008150-9 (ID: 16069767). O Distrito Federal retornou aos autos (ID: 17135139) para colacionar o comprovante de pagamento relativo ao proc. n. 2008.00.2.000073-1 (ID: 17135140 - Pág. 2). Ao ID: 17191712, o SINDIRETA/DF assentou “que o cálculo e comprovante de depósito de ID no 16069766 - Págs. 1 e 2 não se referem à presente execução”. Informou “que os comprovantes de depósito de ID no 16069767 já foram levantados junto à COORPRE nos autos da RPV no 0008705-25.2017.8.07.0000, exceto o depósito de ID no 16069767 - Pág. 8 de Maria de Fátima Bispo Rodrigues, eis que a substituída processual não compareceu a Coordenadoria de Precatórios para receber seu alvará (docs. anexos)”. Solicitou a “devolução da RPV em tela, conforme determinação contida na PA SEI no 0014873/20019 e Portaria GPR no 484 de 09/03/2002 para fins de processamento e liquidação junto a esse juízo”. Pleiteou a revisão dos valores relativos aos honorários da execução e aos concernentes à Maria de Fátima Bispo Rodrigues, eis que houve a inconstitucional aplicação da TR como índice de correção monetária. Ao final, requereu a expedição de ofício à instituição bancária para transferência dos valores depositados aos IDs: 16069767 - Pág. 8 e 17135140 - Pág. 2. Para tanto, fornece os dados bancários para instruir a solicitação de transferência de valores. Instado quanto aos pedidos, o DF assentou “que de fato o pagamento já foi realizado na COOPRE” e pugnou pela devolução dos valores depositados administrativamente (ID: 17636280). Ao ID: 17774224, decidiu-se pela “devolução da RPV no 0008705-25.2017.8.07.0000 (ID no 16069767), exceto o depósito de ID no 16069767 - Pág. 8 de MARIA DE FÁTIMA BISPO RODRIGUES”. O SINDIRETA pugnou ao ID: 18183181 pela reconsideração da citada decisão e reiterou o pedido de transferência dos valores de depósito de ID: 17135140, referente aos honorários da execução de ID: 11906678. O DF se manifestou afirmando que “não há valores a serem devolvidos ao ente executado”. Consignou “que já houve o pagamento administrativo da Requisição de Pequeno Valor de ID 11906678, conforme comprovante de pagamento de página 30-31 do ‘galho’ próprio da RPV de número 0008698-33.2017.8.07.0000”. (IDs: 21515583 e 21515584) Nas petições de ID: 21879715 e 23902887, o exequente repisou os pedidos de reconsideração da decisão que determinou a devolução dos valores da RPV n. 0008705-25.2017.8.07.0000; a transferência dos valores referentes aos honorários da execução de ID: 11906678 – Pág. 1; e a revisão dos cálculos depositados nos IDs: 17135140 e 16069767 - Págs. 1-9 para substituição da TR pelo IPCA-e como indexador monetário. O DF argumentou que, operada a preclusão da questão meramente patrimonial, não é cabível mais discussão acerca de cálculos nessa fase processual (ID: 23890417). O Ofício no 1.330/2021/COORPRE (ID:23466114) comunicou a extinção pelo pagamento da RPV n. 0008705-25.2017.8.07.0000. É o relatório. DECIDO. Conforme relatado, a presente execução originou três ordens de pagamento: i) a requisição em benefício das anuentes, vista ao ID: 11906623 (PCT n. 2014 00 2 026869-0); ii) a requisição em favor dos substituídos não-anuentes e do causídico (honorários contratuais), constante do ID: 11906681 (RPV n. 0008705-25.2017.8.07.0000); e, iii) a ordem de pagamento relativa ao crédito dos honorários da execução, colacionada nestes autos ao ID: 11906678 (RPV n. 0008698-33.2017.8.07.0000). O exequente sustenta (IDs: 17191712, 21879715 e 23902887) que o pagamento realizado pelo DF não quita o quantum devido, uma vez que se utilizou, nos cálculos que geraram os requisitórios de ID: 11906678 (RPV n. 0008705-25.2017.8.07.0000) e ID: 11906681 (RPV n. 0008698-33.2017.8.07.0000), a inconstitucional TR, como índice de correção monetária, no período posterior a 30/6/2009, quando o correto seria a incidência do IPCA-E. Pugnou, assim, pela expedição de RPV complementar dos valores ainda não satisfeitos. Em consulta aos documentos listados nos seguintes “IDs” dos autos da RPV n. 0008705-25.2017.8.07.0000, verificou-se que MARIA ELIZA RODRIGUES TORRES (ID: 8537493), MARIA DE FÁTIMA PEREIRA BARBOSA (ID: 8537699), MARIA DE FÁTIMA LIMA (ID: 8537824), MARIA ESTELA CANDIDA (ID: 8571956), MARIA EUNICE PEREIRA DA SILVA (ID: 8572309), MARIA DA PENHA SOARES (ID: 9092822), MARIA DE FATIMA BISPO RODRIGUES (ID: 18187454) e MARQUES E MEDEIROS ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS (IDs: 8537656 e 10360190) levantaram seus créditos, sendo extinta a ordem de pagamento (ID: 8334680, pág. 26/30), inclusive quanto à MARIA DE FATIMA BISPO RODRIGUES. A extinção da RPV foi informada nesta execução ao ID: 23466114, pelo Ofício no 1.330/2021/COORPRE. Quanto aos créditos relativos aos honorários desta execução, inscritos na RPV n. 0008698-33.2017.8.07.0000, foram devidamente depositados pelo devedor, conforme comprova o documento de ID: 17135140 - Pág. 2. Nesse contexto, não há valores a serem devolvidos pelo exequente, razão pela qual reconsidero, em parte, a decisão de ID: 17774224. Lado outro, não é possível a inovação da pretensão executória, haja vista o adimplemento integral dos valores. Ressalto que a insistência na discussão de questões preclusas ou acobertadas pelo trânsito em julgado, quanto às quais não se possui interesse de agir, pode se mostrar atentatório à dignidade da Justiça, conforme dispõe o artigo 774, parágrafo único, do CPC e até mesmo litigância de má fé, nos termos dos arts. 80 e 81 do Estatuto processual. Por outro lado, nos termos do art. 906, parágrafo único, do Código de Processo Civil, é certo que a expedição de mandado de levantamento poderá ser substituída pela transferência eletrônica do valor depositado em conta vinculada ao juízo para outra indicada pelo exequente, razão pela qual defiro o pleito formulado pelo credor para determinar a transferência eletrônica do valor depositado ao ID: 17135140 - Pág. 2. Esclareço que o comprovante acostado ao ID: 16069766 pelo Distrito Federal, relativo à RPV 0015151-44.2017.807.0000 (2017.00.2.014340-5), refere-se ao crédito dos honorários sucumbenciais dos Embargos à Execução n. 0002693-10.2008.8.07.0000 (2008.00.2.002693-4). Conforme determinado ao ID: 17774224, transladou-se para os autos dos embargos o respectivo comprovante de pagamento, juntado neste feito equivocadamente pelo Distrito Federal (ID: 17804005). Diante disso: a) nos termos do art. 924, II do CPC, julgo extinta a presente execução, em relação à MARIA ELIZA RODRIGUES TORRES, MARIA DE FÁTIMA PEREIRA BARBOSA, MARIA DE FÁTIMA LIMA, MARIA ESTELA CANDIDA, MARIA EUNICE PEREIRA DA SILVA, MARIA DA PENHA SOARES, MARIA DE FATIMA BISPO RODRIGUES e MARQUES E MEDEIROS ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS (honorários contratuais e da execução), pelo pagamento; b) expeça-se alvará de levantamento do valor depositado no ID: 17135140 - Pág. 2; c) preclusa esta decisão, tendo em vista o trânsito em julgado dos EE n. 0002693-10.2008.8.07.0000 e o efetivo pagamento dos créditos em relação a todos os servidores e dos honorários advocatícios sucumbenciais, remetam-se os autos à Contadoria Judicial para cálculo de eventuais custas finais. d) nada a pagar, arquivem-se. Brasília, 20 de março de 2021. WALDIR LEÔNCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador